Tribunal: TJMT
Processo: 1018412-13.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018412-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NERINA MARIA RIVALTA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO JARDIM CAMPOS - CPF: 900.130.500-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRA AÇÃO –
EXTRA PETITA
– NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A decisão que analisa questão que não foi levada à discussão pelas partes extrapola os limites da lide.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018412-13.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA REGINA RIVALTA E SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
: Ação de Execução de Titulo extrajudicial n. 0006624-34.2011.8.11.0055 código 136371 (398/2011) - 5ª Vara Cível de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Saul Francisco de Souza e Silva e Maria Regina Rivalta e Silva de decisão que na Ação de Execução ajuizada por Banco do Brasil S.A., deferiu a penhora no rosto dos autos n. 0009339-49.2011.8.11.0055, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra de eventual crédito proveniente da arrematação após a satisfação do débito.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o Juízo de origem extrapolou os pedidos apresentados pelo exequente agravado, ao dar comando em questões não suscitadas, cujo respeito é exigido por lei a iniciativa da parte.

Assim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requerem a sua reforma, a fim de determinar a baixa/cancelamento da penhora efetivada nos autos n. 0009339-49.2011.8.11.0055.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 144777650).

A contraminuta foi apresentada no Id. 147091157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se a decisão impugnada, que determinou a penhora no rosto dos autos n. 0009339-49.2011.8.11.0055, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
extrapolou os limites do pedidos do exequente, aqui agravado
.

Na origem, cuida-se de Execução ajuizada pelo banco agravado em desfavor dos agravantes, em que pretende receber a quantia de R$ 409.919,08, representada pela Cédula de Crédito Bancário n. 20/00024-3, emitida em 18/11/2008, com vencimento final para 15/11/2013.

Da análise do processo eletrônico na origem, tem-se que em manifestação de Id. 86226826, a instituição financeira exequente, aqui agravada, assim requereu:

“[...]
considerando que o imóvel penhorado nos presentes autos (Matrícula 694 -Atual 9.526), se trata do mesmo bem a ser avaliado no processo 0009339-49.2011.8.11.0055 (Carta Precatória 1002779- 40.2021.8.11.0050 - 2ª VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS),
requer seja aplicado o instituto da prova emprestada, nos termos do art. 372 do CPC, para que se considere a avaliação efetivada naqueles autos aplicadas a este processo, por se tratar do mesmo bem, e envolver as mesmas partes, visando assim, a celeridade processual, motivo pelo qual pede deferimento
”. (grifei)

Conforme se verifica, o exequente, aqui agravado, requereu a prova emprestada, qual seja, a perícia técnica que será realizada em outro processo (Execução n. 0009339-49.2011.8.11.0055) que tem como objeto de penhora o mesmo imóvel penhorado nestes autos de origem.

Ao analisar o pedido do banco exequente o Juízo de origem assim decidiu:

“Vistos
,

Incialmente, oportunize-se manifestação do executados no que tange o pedido de prova emprestada atinente ao laudo pericial de avaliação a ser realizado na carta precatória nº 1002779-40.2021.8.11.0050, oriunda da execução nº 0009339-49.2011.8.11.0055. Após, conclusos.

Sem prejuízo, considerando que a penhora naquela execução é anterior à penhora do presente feito e tendo em vista que os atos de expropriação ali se encontram em fase mais avançada,
DEFIRO
desde já a penhora no rosto dos autos de eventual crédito proveniente da arrematação após a satisfação do débito junto aos autos nº
0009339- 49.2011.8.11.0055
, em trâmite na 3ª Vara Cível desta Comarca.

Antes da efetivação da constrição retro, intime-se exequente para atualização do saldo devedor.

Neste passo, a penhora deverá respeitar o limite atualizado do débito indicado pelo exequente, e ser
averbada
, com
destaque
, nos autos pertinentes ao direito e na presente ação, nos termos do
art. 860 do CPC
, realizando o Juízo da 3ª Vara a intimação do executado para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Após, com a apresentação do cálculo,
expeça-se
o necessário para cumprimento da medida perante o Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca.

Às providências.

Cumpra-se”. (Id. 92783455 – origem)

Dessa forma, com razão os recorrentes, porque, à evidência, o Juízo de origem extrapolou o pedido apresentado pelo exequente agravado ao determinar a penhora no rosto dos autos n. 0009339-49.2011.8.11.0055, porquanto o banco se limitou a requerer a prova emprestada, qual seja, a perícia técnica no imóvel objeto das duas penhoras.

Como cediço, a decisão que analisa questão que não foi levada à discussão pelas partes extrapola os limites da lide.

Assim, é caso de reconhecer a nulidade da decisão por
extra petita.

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Saul Francisco de Souza e Silva e Maria Regina Rivalta e Silva
, para determinar a baixa/cancelamento da penhora efetivada nos autos n. 0009339-49.2011.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022